Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-28.2021.8.11.0080
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-28.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JONIER DELLARMELIN - CPF: 010.862.400-57 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSIELZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.471.641-04 (APELADO), WILLIAN ALVES ROCHA - CPF: 028.374.431-66 (APELADO), JOSIELZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.471.641-04 (VÍTIMA), WILLIAN ALVES ROCHA - CPF: 028.374.431-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO/PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação/publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonier Dellarmelin
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência/MT
, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição sob assertiva de que agiu em legitima defesa, uma vez que apenas teria tentado se defender das agressões iniciadas pela vítima (Id. n. 205454656).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 205454658).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 211748159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em que pese o pedido e a razão elencada pela Defesa do apelante, deixo de analisá-lo devido a ocorrência da
prescrição
, a qual, nos termos do art. 61 do CPP, pode ser declarada
de ofício
, em qualquer momento e instância recursal.

Sabe-se que na prescrição retroativa ou intercorrente contam-se os prazos com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

No caso, o apelante foi condenado a
3 meses de detenção
, cujo prazo prescricional corresponde a 3 anos (CP, art. 109, VI).

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, vislumbro a ocorrência da
prescrição retroativa
, uma vez que o primeiro marco interruptivo de recebimento da denúncia se deu na data de
27.6.2019
(Id. n. 205450274; p. 42), enquanto o segundo marco interruptivo consistente na prolação/publicação da sentença condenatória se deu em
7.12.2023
(Id. n. 205454652), transcorrendo-se mais de 3 anos sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Diante do exposto,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
de
Jonier Dellarmelin
em relação ao fato criminoso imputado nesta ação penal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024